Tribunal: TJSP
Processo: 1032115-64.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação julgada procedente, visando à concessão de aposentadoria especial voluntária, com paridade e integralidade, a Policial Civil – Retorno dos autos para reanálise do julgamento à luz dos Temas 1.019/STF e 1.307/STF – Parte autora que cumpre os requisitos de ingresso no serviço público anterior à EC 41/2003, além do mínimo de anos de contribuição previdenciária e

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação julgada procedente, visando à concessão de aposentadoria especial voluntária, com paridade e integralidade, a Policial Civil – Retorno dos autos para reanálise do julgamento à luz dos Temas 1.019/STF e 1.307/STF – Parte autora que cumpre os requisitos de ingresso no serviço público anterior à EC 41/2003, além do mínimo de anos de contribuição previdenciária e atividade estritamente policial – Paridade garantida pelo art. 232 da Lei Estadual no 10.261/1968, aplicável aos Policiais Civis por força do art. 135 da Lei Estadual no 207/1979 – Acórdão mantido, com observação sobre eventuais consectários legais, que deverão obedecer ao Tema 810/STF e à EC 113/2021 – Determinada a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.